Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018161-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDACOHAUT
RECORRIDA: MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77589997) interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDACOHAUT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65056467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO ALIENAÇÃO EM LEILÃO NÃO REALIZADO - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR DEFERIDO PELO JUIZ A QUO – PENHORA EM DINHEIRO – POSSIBILIADE – RESGUARDAR RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DA OBJEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. A penhora de dinheiro, em sede de tutela de urgência cautelar incidental, é medida que não prejudica o exame da Exceção de Pré-executividade que ainda será realizado pelo Juiz a quo, eis que seu objetivo é tão somente salvaguardar o resultado útil do processo executivo. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. : 1018161-63.2020.8.11.0000, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 04/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 73911950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT, que manteve a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença deferiu o pedido de penhora formulado pela MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO.
O Recorrente alega violação aos artigos 805, 1.022, do Código Processo Civil; artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado o princípio de menor onerosidade ao credor, substituindo a penhora em dinheiro pelo imóvel pelo imóvel ofertado.
Recurso tempestivo (id 77839957).
Contrarrazões no id 81154496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que: “(...) acordão recorrido não foi observado matéria de ordem pública qual seja a menor onerosidade ao Executado, eis que a Juiza a quo determinou a penhora em dinheiro em detrimento aos imóveis oferecidos em garantia, e ainda não julgou a exceção de pré executividade que por certo diminuiria em muito o crédito exequendo, além do mais os cálculos estão a ensejar excesso de execução o que poderia ser sanado com o julgamento da exceção de pré executividade”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (ids 65056467 e 73911950):
“(...) Dito isso, é de ser revelado que a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) foi trazido nessa via recursal de forma inovadora. É vedado, nesses lindes, analisar pedido que implica em inovação recursal, eis que a matéria não foi objeto do pleito quando da propositura do recurso. Dito de outro modo, não cabe à Embargante apresentar, em Embargos de Declaração, teses ou pedidos não formulados na petição Inicial do Agravo de Instrumento, pois a inovação recursal não é permitida. Necessário consignar, ademais, que matéria de ordem púbica no âmbito do processo civil são aquelas relacionadas às condições da ação, aos pressupostos processuais e a outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito, como os específicos de admissibilidade e os recursais. Logo, diferente do que tenta impor a Embargante, o princípio da menor onerosidade não se trata de matéria de ordem pública. No que tange aos demais pontos omissos alegados pela Embargante, melhor sorte não lhe assiste. Consoante exposto por esta Relatora no voto condutor, o embate judicial entre as partes originou-se no ano de 2003, em razão de a Embargante não ter cumprido a entrega da unidade habitacional adquirida pela Embargada no ano de 1994. E, inobstante ter sido realizada a penhora de alguns bens da Embargante, até o momento nenhum deles foram à hasta pública. Por outro lado, as provas coligidas ao caderno processual demonstram que a Embargante alienou à empresa MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda., pelo preço de R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais), o imóvel matriculado sob o n.o 50.865 no Cartório do 6.o Ofício da Comarca de Cuiabá, cuja quantia deverá ser adimplida pela compradora em 22/12/2020. Sob esse prisma, dada a natureza emergencial do pedido cautelar de penhora formulado pela Embargada, tem-se que a análise dos argumentos contidos na Objeção não devem sobrepor, especificamente nesta hipótese, o enfrentamento do pleito liminar, pois a penhora dos recebíveis da Embargante somente surtirá efeito se realizada antes da data aprazada na compra e venda, ou seja, antes de 22/12/2020. Imprescindível anotar, que todos estes fundamentos estão inseridos de maneira clara no acórdão invectivado, o que, via de consequência, afasta a alegada tese de omissão.
Fora desses lindes, cumpre registrar que Embargante anexou no ID. 66570487 a Escritura de Confissão de Dívida lavrada pelo Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger, em que consta a modificação da forma de pagamento do imóvel alienado à MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda. A avença que, de início, foi pactuada em única parcela no valor de R$ R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais) com vencimento em 22/12/2020 (ID. 32964889 – ação origem), foi alterada para 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 110.318,58 (cento e dez mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) cada, com início em 10/01/2018. Em que pese ao esforço da Embargante para demonstrar Fora desses lindes, cumpre registrar que Embargante anexou no ID. 66570487 a Escritura de Confissão de Dívida lavrada pelo Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger, em que consta a modificação da forma de pagamento do imóvel alienado à MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda. A avença que, de início, foi pactuada em única parcela no valor de R$ R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais) com vencimento em 22/12/2020 (ID. 32964889 – ação origem), foi alterada para 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 110.318,58 (cento e dez mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) cada, com início em 10/01/2018. Em que pese ao esforço da Embargante para demonstrar”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 805 do CPC e divergência jurisprudencial, em que que se discute sobre a violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça